Tribunal: STF
Processo: RE 1540175
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Turma Regional Suplementar de Santa Catarina do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PROCEDÊNCIA. 



    Se no cálculo da RMI da aposentadoria de origem não houve quaisquer glosas, nem ao salário de benefício, nem ao valor da RMI, e se a pensão por morte dela derivada foi calculada sobre o valor da última renda mensal dessa aposentadoria, cuja incorreção não restou demonstrada, então não se pode cogitar, quanto à pensão por morte, da existência de diferenças decorrentes da superveniência dos novos tetos dos benefícios previdenciários, estabelecidos pelas emendas constitucionais nºs 20/1998 e 41/2003. 



    Agravo de instrumento provido, para reformar a decisão agravada, que negara provimento à impugnação ao cumprimento de sentença.”



    Sustenta a recorrente, em síntese, ter “direito a revisão do seu benefício com a aplicação dos novos tetos criados nas Emendas Constitucionais nº 20/98 e nº 41/03, tendo em vista que a renda mensal superava o teto vigente em dezembro/1998”.



    A Vice-Presidência da Corte de origem, considerando a orientação firmada no julgamento do RE nº 564.354/SE (Tema 76), determinou a devolução dos autos à Turma julgadora para a análise de eventual juízo de retratação.



    Entretanto, a 9ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidiu manter o acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento, nos seguintes termos:



    “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA STF Nº 76. ADEQUAÇÃO AOS TETOS DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS NºS 20/1998 E 41/2003. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RETRATANDA. 



    1. O STF (Tema nº 76) fixou a seguinte tese de repercussão geral: sob a sistemática dos recursos repetitivos: Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. 



    2. Considerando que a aposentadoria que o segurado falecido titularizava sofrera revisão pelo artigo 144 da Lei nº 8.213/91, passando o novo salário-de-benefício e a nova RMI daí resultante a corresponder a valores inferiores aos tetos então vigentes, não há falar em adequação aos novos tetos das Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03. 



    3. Considerando-se, ademais, que também não houve qualquer decote no cálculo da renda mensal inicial da pensão por morte recebida pela autora por força dos tetos vigentes quando de sua concessão, também não há falar em adequação deste benefício aos novos tetos das Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03. 



    4. Não destoando a decisão retratanda do precedente de observância obrigatória, eis que a possibilidade de readequação aos novos tetos constitucionais alberga apenas os casos em que o benefício previdenciário veio a ser limitado aos tetos então vigentes ao tempo de sua concessão, o que não é o caso dos autos, não há falar em alteração do julgado por força do juízo de retratação.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Opostos novos embargos declaratórios, não foram conhecidos. 



    Inconformada, a recorrente interpôs novo recurso extraordinário, que não foi conhecido, dada sua intempestividade (e-Doc. 137).



    Decido.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE nº 564.354/SE, reconheceu a existência da repercussão geral da matéria constitucional versada neste feito. O assunto corresponde ao Tema nº 76 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e cuida de “recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 5º, XXXVI; 7º, IV; e 195, § 5º, da Constituição Federal, bem como do art. 14 da Emenda Constitucional nº 20/98 e do art. 5º da Emenda Constitucional nº 41/2003, a aplicação, ou não, do novo limite dos valores dos benefícios fixados pelas referidas emendas como teto da renda mensal dos benefícios concedidos anteriormente a sua vigência”.



    Em 8/9/10, o Pleno desta Corte, ao julgar o mérito desse recurso, reconheceu a aplicabilidade do artigo 14 da Emenda Constitucional nº 20/98 e do artigo 5º da Emenda Constitucional nº 41/03 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. O referido julgado está assim ementado:



    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente vedada.



    2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional.



    3. Negado provimento ao recurso extraordinário”.



    Anote-se que na referida decisão a Suprema Corte não impôs limites temporais à data de início do benefício, portanto, aplica-se essa orientação a todos os benefícios que tenham sofrido limitação na data da concessão. Nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas: RE nº 946.694/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 19/7/16, e ARE 953.153/RJ, Relator o Ministro Teori Zavaski, DJe de 23/5/16, eRE 937.578/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe De 5/5/16.



    Ressalte-se, também, que o STF, ao examinar o RE nº 937.595/SP, reafirmou a orientação jurisprudencial no sentido de que “os benefícios concedidos entre 05.10.1988 e 05.04.1991 (período do buraco negro) não estão, em tese, excluídos da possibilidade de readequação segundo os tetos instituídos pelas EC´s nº 20/1998 e 41/2003, a ser aferida caso a caso, conforme os parâmetros definidos no julgamento do RE 564.354, em regime de repercussão geral” (Plenário, Relator o Ministro Roberto Barroso, julgado em 3/2/17).



    No caso em tela, o Tribunal de origem, ao refutar a retratação, assim consignou:



    “No que tange à adequação aos tetos estabelecidos pelas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03, tecem-se as considerações que se seguem. 



    O Colegiado reconheceu que o benefício do instituidor não sofrera qualquer glosa por força dos tetos constitucionais vigentes ao tempo de sua concessão. 



    Com efeito, a aposentadoria do segurado falecido sofreu a revisão de que trata o artigo 144 da Lei nº 8.213/91. O novo salário-de-benefício e a nova RMI daí resultantes passaram a corresponder a valores que eram inferiores aos tetos. 



    Neste cenário, como não houve a realização de qualquer decote na aposentadoria por conta de algum teto constitucional, a Turma concluiu não ser o caso de readequação aos novos tetos de que tratam as Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03. 



    Em decorrência deste entendimento, a Turma também concluiu que não era o caso de readequar-se a renda mensal da pensão por morte recebida pela autora. Isso porque, tal como em relação à aposentadoria do instituidor, não houve qualquer glosa naquele benefício, de modo que também não há azo à adequação pretendida aos tetos constitucionais em assunto. 



    Veja-se que a tese firmada no bojo do Tema nº 76 do Supremo Tribunal Federal alberga a possibilidade de readequação aos novos tetos constitucionais apenas se o respectivo benefício previdenciário veio a ser limitado aos tetos do RGPS, o que, como visto, não é o caso dos autos. 



    Em conclusão, tem-se que, em face do precedente de observância obrigatória, não é o caso de proceder-se à retratação das conclusões do Colegiado.”



    Nesse contexto, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 e Corte. Nesse sentido, anote-se:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 20/1998 E 41/2003. RE 564.354 RG (TEMA Nº 76). AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO AO VALOR DO TETO VIGENTE NA ÉPOCA DA CONCESSÃO. PREMISSAS FIXADAS PELA CORTE DE ORIGEM. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE nº 1.395.280/AM-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Presidente - Rosa Weber, DJe de 19/12/2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Benefício. Revisão. RE nº 564.354/SE-RG. Inaplicabilidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A Corte de origem, a partir da análise do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que o ora agravante jamais teve o valor de seu benefício reduzido em razão da aplicação de limitador previdenciário. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 828.256/RJ-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/4/15). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO RMI. SÚMULA 279/STF. VIOLAÇÃO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. O Supremo Tribunal Federal entende ser possível a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional nº 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional nº 41/2003 àqueles que percebem seus benefícios com base em limitador anterior, levando-se em conta os salários de contribuição que foram utilizados para os cálculos iniciais. (RE 564.354, Pleno). O mencionado entendimento, contudo, não aproveita à pretensão, uma vez que o benefício em análise não foi limitado ao teto no momento de sua concessão. A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante nos autos, bem como a alegar erro na aplicação da lei ao caso. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante, circunstância que não configura violação ao art. 93, IX, da CF/88. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 766.281/SP-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 18/8/14). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Renda mensal inicial do benefício. Revisão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, a interpretação da legislação infraconstitucional e a análise de ofensa reflexa à Constituição Federal. Incidência da Súmula nº 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 754.151/RS-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 14/11/14).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. REVISÃO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 695.902/RS-ED, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 21/11/12).



    Nesse mesmo sentido, em casos análogos ao dos autos, as seguintes decisões: ARE nº 1.298.338, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 8/2/21; RE nº 1.297.477, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 12/11/20; e RE nº 1.282.733, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/9/20.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2025



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente